Tribunal: TJSP
Processo: 1006935-98.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Autor que, conduzindo sua motocicleta, foi atingido por carga de tijolos proveniente de caminhão que desviou de outro caminhão, que realizou frenagem brusca e sem motivação aparente. Dinâmica do acidente bem delineada pela prova dos autos, inclusive a responsabilidade do condutor do caminhão que

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Autor que, conduzindo sua motocicleta, foi atingido por carga de tijolos proveniente de caminhão que desviou de outro caminhão, que realizou frenagem brusca e sem motivação aparente. Dinâmica do acidente bem delineada pela prova dos autos, inclusive a responsabilidade do condutor do caminhão que realizou a frenagem brusca (segurado da apelante Mapfre). Culpa concorrente não comprovada. Danos morais. Cabimento. Indenização mantida em R$ 50.000,00, considerada a gravidade das lesões sofridas pelo autor, que, inclusive, ocasionaram dano funcional permanente do punho esquerdo em 50%. Percentual de invalidez. Inaplicabilidade da Tabela da SUSEP aos contratos de seguro de responsabilidade civil. Reparação do dano que é integral e nos limites da apólice. Inteligência do art. 787 e art. 944 do CC/2002. Pedido de cômputo de deflação ou deságio no pagamento único do pensionamento. Impossibilidade. Ausência de estudo técnico e de pedido no momento oportuno. Preclusão. Condenação da seguradora ao pagamento das verbas sucumbenciais na lide secundária. Possibilidade. Alegação de falta de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo. Pretensão resistida verificada. Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.